Tribunal: TJMT
Processo: 1025627-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025627-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 694.789.101-91 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO URGENTE. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DA MESMA OPERADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ASTREINTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória para autorizar, sem carência contratual, a realização de exames, internações e procedimentos médicos urgentes, diante da migração de plano estadual para plano nacional da mesma rede (Unimed)

II. Questão em discussão

Questões em discussão:(i) saber se há solidariedade entre cooperativas do sistema Unimed em caso de migração de plano de saúde entre regionais da mesma rede;(ii) saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento médico urgente sob o argumento de carência contratual em caso de continuidade de cobertura;(iii) saber se é cabível a manutenção ou redução da multa cominatória fixada para cumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

É pacífico o entendimento de que as cooperativas integrantes do sistema Unimed atuam de forma integrada, em regime de intercâmbio, apresentando-se ao consumidor como uma única marca, o que justifica a solidariedade e afasta a alegação de ilegitimidade passiva.A continuidade da cobertura contratual na migração de planos impõe à operadora a obrigação de garantir tratamento médico imediato, sobretudo em situações de urgência e risco à vida, não sendo admissível recusa com base em carência.A negativa indevida de cobertura implica afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e da função social do contrato, sendo possível a fixação de astreintes para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.A multa cominatória, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida se demonstrado excesso, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
"

A

negativa de cobertura médica urgente sob fundamento de carência contratual, após migração entre planos da mesma operadora, é indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
F/1988, arts. 5º, XXXII, 6º, 196 e 170, V; CDC, arts. 6º, VI e VIII

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAC n. 0002316-41.2012.8.11.0015,1ª Câm. Dir. Privado, Relator: Des. Joao Ferreira filho, j.08.08.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central
,
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Thiago Leonardo Alves dos Santos Rodrigues, deferiu a tutela provisória requestada determinando a intimação da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico para autorizar e realizar o exame, internação, procedimentos e tratamentos indicados ao autor, sem carência a cumprir, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00.

Inconformada, alega a agravante, em suma, a ilegitimidade passiva, ante a inexistência de vínculo contratual entre as partes, pois o contrato de plano de saúde foi firmado exclusivamente com a Unimed Maranhão do Sul. Defende a inexequibilidade da ordem judicial, uma vez que o agravante não possui ingerência sobre o contrato celebrado pela singular regional (Unimed Maranhão do Sul).

Argui acerca da desproporcionalidade da multa cominatória e exíguo prazo para cumprimento, pugnando por sua exclusão ou, subsidiariamente, redução.

Segue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando pela concessão da tutela antecipada de urgência recursal, suspendendo a r. decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente revogação da tutela de urgência.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 305013357).

Comunicação entre instâncias (id. 304645896).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 304767392), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se da origem da ação de obrigação de fazer proposta por
Thiago Leonardo Alves dos Santos Rodrigues
, na qual pleiteia, em sede liminar, a autorização imediata para realização de exames, tratamentos, internações e procedimentos médicos sem exigência de cumprimento de carência contratual, bem como o reconhecimento da migração do plano de saúde sem interrupção de cobertura, além de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00.

Sustenta o Autor que é portador de cardiopatia e nefropatia grave, apresentado com evidências cardíacas e renais em estágio terminal (CID N180), sendo encaminhado a hemodiálises regulares e indicado para transplante, procedimento este que será realizado no município de Campina Grande do Sul.

Relata que, embora tenha realizado uma migração de plano estadual para o plano nacional da mesma operadora (Unimed), teve negada cobertura para tratamentos urgentes sob a justificativa de existência de carência contratual.

A douta magistrada
a quo

deferiu a tutela provisória requestada determinando a intimação da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico para autorizar e realizar o exame, internação, procedimentos e tratamentos indicados ao autor, sem carência a cumprir, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00.

Inconformada, alega a agravante, em suma, a ilegitimidade passiva, ante a inexistência de vínculo contratual entre as partes, pois o contrato de plano de saúde foi firmado exclusivamente com a Unimed Maranhão do Sul. Defende a inexequibilidade da ordem judicial, uma vez que o agravante não possui ingerência sobre o contrato celebrado pela singular regional (Unimed Maranhão do Sul).

Argui acerca da desproporcionalidade da multa cominatória e exíguo prazo para cumprimento, pugnando por sua exclusão ou, subsidiariamente, redução.

Segue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando pela concessão da tutela antecipada de urgência recursal, suspendendo a r. decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente revogação da tutela de urgência.

Pois bem.
Ab initio
, a agravante suscita que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, contudo, desde já rejeito, porquanto, é entendimento consolidado nesta Corte que as Unimeds do Brasil se comunicam em regime de intercâmbio, fazem parte de um mesmo grupo econômico e se apresentam ao consumidor como uma única marca de relevância nacional, podendo, a autora acionar a Unimed Nacional para custear o tratamento vindicado. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SISTEMA
UNIMED
–
SOLIDARIEDADE
– INJUSTA RECURSA DE COBERTURA CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGUSTIA PSICOLÓGICA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo
Unimed
do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo,
solidariedade
entre as integrante
s" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. . “(...)
a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
(STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB
.” (RAC n. 0002316-41.2012.8.11.0015,1ª Câm. Dir. Privado, Relator: Des. Joao Ferreira filho, j.08.08.2023 - negritei)

Superada essa questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5º, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos e materiais necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

No caso em pauta, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado, porquanto o relatório médico acostado no id. 200640606, nos autos de origem, e a existência do plano anterior junto a Unimed Maranhão.

Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento e insumos na busca do tratamento do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (AgInt no REsp 1765668/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019).

Portanto, tenho que não se pode negar a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar o agravamento do quadro clínico do paciente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, AUTORIZANDO TRATAMENTO DE RECÉM NASCIDO EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA E DE ALTO CUSTO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIA– DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"
Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora
.”
(RAI n. 1005917-42.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 20.04.2022 - negritei).

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintesnas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípiosda razoabilidadee proporcionalidade. Precedentes.(...)” (AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma,Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) As primeiras lições do direitoensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamenteadmissível quando ocorreo seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificaro excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria,j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizaras decisões judiciais.

Neste contexto concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 1.000,00 e limitada à R$ 30.000,00 em caso de descumprimento, deve ser mantida, assim como o prazo para cumprimento, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do usuário do plano.

Ademais, destaco que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025